Tribunal: TJSP
Processo: 2071388-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Direta de Inconstitucionalidade. Cargos. Demanda que é desdobramento de DI antecedente, extinta pelo advento de lei nova, que, como visto neste processo, é repetição de erros anteriores. Tema anteriormente examinado pela 6a Câm., na Seção de Direito Público, em recurso que resultou na afirmação de inconstitucionalidade de cargos, arguição acolhida pelo Órgão Especial,

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Direta de Inconstitucionalidade. Cargos. Demanda que é desdobramento de DI antecedente, extinta pelo advento de lei nova, que, como visto neste processo, é repetição de erros anteriores. Tema anteriormente examinado pela 6a Câm., na Seção de Direito Público, em recurso que resultou na afirmação de inconstitucionalidade de cargos, arguição acolhida pelo Órgão Especial, para, ao depois, retornando à Turma originária, conferir graves desvios administrativos. Caráter infringente. Reexame que não resultou em modificação do julgado, sequer na modulação de 120 dias, contados, porém, do julgamento destes declaratórios, processados com efeito suspensivo. Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000968064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2071388-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, é embargado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA E MOREIRA VIEGAS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 2 -
Embargos declaratórios na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
Autor: Procurador Geral de Justiça do Est. de S. Paulo
Requeridos: Município de Campinas e Câmara Municipal de Campinas
Embargante: Prefeito de Campinas
Voto n. 51.349
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Direta
de
Inconstitucionalidade. Cargos. Demanda que é desdobramento de
DI antecedente, extinta pelo advento de lei nova, que, como visto
neste processo, é repetição de erros anteriores. Tema anteriormente
examinado pela 6a Câm., na Seção de Direito Público, em recurso
que resultou na afirmação de inconstitucionalidade de cargos,
arguição acolhida pelo Órgão Especial, para, ao depois, retornando
à Turma originária, conferir graves desvios administrativos.
Caráter infringente. Reexame que não resultou em modificação do
julgado, sequer na modulação de 120 dias, contados, porém, do
julgamento
destes
declaratórios,
processados
com
efeito
suspensivo. Rejeitados.
Este col. Órgão Especial, na sessão de 30 de
setembro do corrente ano, por unanimidade, julgou
procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade,
com modulação de 120 dias contados da sessão (fls.
1094/1125).
O Prefeito JONAS DONIZETTE FERREIRA (fl.
1021), irresignado com o resultado, atravessou estes
embargos declaratórios (fls. 1/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 3 -
Por conta dos riscos administrativos levantados
no recurso, sem olvidar a emergência sanitária e mesmo o
fato de estarmos em pleno curso do pleito eleitoral
municipal, deferimos aos embargos declaratórios o efeito
suspensivo (cf. fls. 13/17).
Nem nos olvidamos, em razão da natureza
infringente do pleito em tela, abrir vistas à Subprocuradoria
Geral de Justiça, que, acerca do recurso, se pronunciou, pela
manutenção do aresto originário (fls. 22/38).
E aqui seguem as razões destes embargos
declaratórios atravessados pelo Prefeito, confira-se: (i) com
base no art. 1.026, par. 1o do Cód. de Processo Civil1, S. Exa.
pediu, e obteve deste relator, a fls. 13/17, efeitos suspensivos
em razão destes embargos declaratórios; (ii) alega que
desconsideramos os efeitos práticos do julgamento, com
implicações de graves prejuízos para o serviço público,
dotado de cerca de 16 mil servidores distribuídos por 25
1 "A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser
suspensa (...) sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil
reparação (...)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 4 -
secretarias; (iii) excluídos diretores e chefes, ocorrerá um
desmanche da administração, sendo que toda a estrutura
das secretarias ficarão a cargo do secretário, sem
intermediários; (iv) serão paralisados projetos de áreas
sensíveis, como Educação, Saúde, Segurança Pública,
Assistência Social e Serviços Públicos; (v) a situação ficaria
ainda mais grave porque estamos em meio à emergência
sanitária, desse modo a Saúde, a Assistência Social, os
Serviços Públicos e a Guarda Municipal experimentarão
consequências; (vi) nem se olvidou em destacar estarmos no
meio ao período pré-eleitoral; (vii) levantou julgado do
Supremo Tribunal Federal como paradigma para contornar
o prazo exíguo para cumprir o julgado (SL n. 1042/SP); (viii)
acusou de omisso nosso aresto, especialmente em relação
aos cargos comissionados de pregoeiro, Presidente da
Comissão de Licitação e chefe de setor, destacando as
leituras dos arts. 46 da LC 191/2018 e 5o, da LC 64/2014; (ix)
finalizou tratando da modulação, para o que remeteu à Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 5 -
Complementar n. 173/2020, editada por ocasião do advento
da pandemia em tela, com um sem número de limitações; (x)
prequestionou o provimento dos cargos públicos (art. 37 da
Const. Federal, incisos I, II e V); a competência legislativa
dos municípios (art. 30, I da Const. Federal), como também a
atribuição dos Chefes do Executivo para comandarem a
estrutura administrativa das instâncias governamentais (art.
61, §1o, II, letra a da Const. Federal).
É o relatório.
Segue aqui meu voto de n. 51.349
A lei e o processo legislativo são atribuições do
Poder Legislativo. O seu cumprimento está afeto a todos os
Poderes e, diante da desatenção de um deles, é função do
Ministério Público reclamar o seu irrestrito cumprimento ao
Poder Judiciário.
E nesse sistema fechado, o col. Supremo
Tribunal Federal, para garantir o ideal constituinte de um
governo eficiente e provido de servidores contratados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 6 -
provas e títulos, editou o Tema 1010, que, neste caso, só
fizemos fazer valer.
Esse o mote central do aresto impugnado.
Nada
fizemos
sem
impulso
de
quem
devidamente habilitado para realizar tal mister e não
inovamos no tratamento do quanto posto, de sorte que não é
caso de acolher os declaratórios, sequer de reexaminar os
temas prequestionados, todos abordados no bojo do aresto
em discussão.
Não resignado, o Prefeito embargou, acusando
o voto de omisso e causador de desmanche da
administração local. Antes de seguir observo duas coisas.
Primeiramente, “(...) o Supremo Tribunal Federal
possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado,
em decorrência de inconformismo da parte Embargante” (ADI
3119 AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 1.7.2016). Na
verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 7 -
dúvidas, omissões ou contradições do julgado e não para que se
adeque a decisão ao entendimento do embargante” (STJ, 1a
Turma, EDcl-AgRg-Resp 10270-DF, Rel. Min. PEDRO
ACIOLI, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067).
Ou seja, “a omissão, contradição ou obscuridade
devem existir no próprio texto embargado e não no cotejo deste
com o entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos
dispositivos
normativos
mencionados”
(TJSP,
ED
no
0547092-68.2010, Rel. Des. RENATO NALINI).
Minha segunda observação diz respeito ao
problema em comento, que nada tem de novo.
A administração não foi tomada de assalto, de
sopetão pelo advento da presente ação direta de inconstitucionalidade.
Este aqui é um verdadeiro périplo judicial, com
pelo menos três passagens por este Órgão Especial, além de
um julgamento perante e. 6a Câm. de Direito Público, nos
quais a administração e o embargante jamais lograram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 8 -
remover a imperatividade do Tema 1010, do Excelso
Pretório.
Vejamos.
Este Órgão Especial, na sessão de 12 de
dezembro de 2018, Rel. o Des. BERETTA DA SILVEIRA,
acolheu em parte arguição de inconstitucionalidade, cujo
dispositivo transcrevo, ali constando, dentre vários, que
restou atingido o cargo de CHEFE DE SETOR, confira-se na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0025554-10.2018.8.26.0000:
“(...)
Trata-se
de
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE suscitada pela E. 6a Câmara da
Seção de Direito Público deste Tribunal por ocasião do julgamento
das apelações atiradas (por todos os partícipes da causa) à r.
sentença singular que julgou procedente, em parte, os pedidos
formulados.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 9 -
Na espécie, exibe-se evidente que são contrárias à
Constituição Estadual as expressões “Supervisor Departamental”
(Lei no 9.340/1997, Anexo III, art. 1o, IV), “Diretor de
Departamento” (Lei no 9.340/1997, Anexo III, art. 1o, V),
“Coordenador Setorial” (Lei no 9.340/1997, Anexo III, art. 1o,
VII), “Chefe de Setor” (Lei no 9.340/1997, Anexo III, art. 1o, VIII),
“Encarregado de Turma” (Lei no 9.340/1997, Anexo III, art. 1o,
IX), “Assessor Especial” (Lei no 9.340/1997, Anexo III, art. 2o, I),
“Assessor Superior” (Lei no 9.340/1997, Anexo III, art. 2o, II),
“Assessor Departamental” (Lei no 9.340/1997, Anexo III, art. 2o,
III), “Assessor Setorial” (Lei no 9.340/1997, Anexo III, art. 2o, IV),
“Assistente do Prefeito Municipal” (Lei no 9.340/1997, Anexo III,
art. 2o, V), “Assistente do Secretário do Chefe de Gabinete” (Lei no
9.340/1997, Anexo III, art. 2o, VI), “Gestor Administrativo” (Lei
no 9.340/1997, Anexo III, art. 2o, VII), “Gestor de Suporte” (Lei no
9.340/1997, Anexo III, art. 2o, VII), “Diretor da Academia” (Lei
no 13.282/2008, Anexo II, art. 22, § 1o) e “Subdiretor da
Academia” (Lei no 13.282/2008, Anexo II, art. 22, § 2o),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 10 -
porquanto suas atribuições estão muito distantes das funções de
direção, chefia e assessoramento.
(...)
Ante
o
exposto,
ACOLHE-SE
a
presente
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, em parte,
máxime para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade
das expressões insertas no art. 1o do anexo III da Lei no
9.340/1997, “Supervisor Departamental” (inciso IV), “Diretor de
Departamento” (inciso V), “Coordenador Setorial” (inciso VII),
“Chefe de Setor” (inciso VIII) e “Encarregado de Turma” (inciso
IX), e das apostas no art. 2o da mesma norma, “Assessor Especial”
(inciso
I),
“Assessor
Superior”
(inciso
II),
“Assessor
Departamental” (inciso III), “Assessor Setorial” (inciso IV),
“Assistente do Prefeito Municipal” (inciso V), “Assistente do
Secretário
do
Chefe
de
Gabinete”
(inciso
VI),
“Gestor
Administrativo” (inciso VII), “Gestor de Suporte” (inciso VII),
tanto quanto as fincadas no Anexo II da Lei no 13.282/2008,
“Diretor da Academia” (art. 22, § 1o) e “Subdiretor da Academia”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 11 -
(art. 22, § 2o), assim como os cargos comissionados de “Secretário
Especial”, “Coordenador Especial SPS”, “Chefe da Consultoria
Técnica do Gabinete do Prefeito” e “Coordenador de Projetos
Especiais” (Lei no 9.340/1997, Anexo III), do Município de
Campinas, cuja modulação de sua eficácia dar-se-á nos termos do
presente acórdão, acórdão, determinando-se a remessa dos autos à
douta Câmara Suscitante para concluir o julgamento do recurso de
apelação dantes obstado (...)” (verbis).
A propósito, de igual tom foi o julgamento da
Ação Civil Pública no 1021169-53.2015.8.26.0114, quando
então ficou consignado que “(...) o órgão ministerial cuidou
apenas dos cargos relativos à Prefeitura Municipal de Campinas
(...) [e] Aduziu que o Município de Campinas possui um quadro
exorbitante de cargos comissionados, muito superior ao de diversos
países, sendo que isto evidencia a utilização de cargos no poder
público como forma de apadrinhamento e troca de favores”
(verbis). Ainda, no relatório daquele V. Acórdão, de lavra da
e. Des. SILVIA MEIRELLES (6a. Câm. de Direito Público, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 12 -
em 27 de maio de 2019), também consta que “(...) o Ministério
Público ajuizou a presente ação, buscando a redução do número de
servidores comissionados da Administração Pública Direta do
Município de Campinas para o máximo de cem, com a exoneração
dos demais, a proibição da admissão de outros e a aplicação das
penas do artigo 12, III, da Lei 8.429/1992 em desfavor do segundo
requerido” (verbis).
Agora, do corpo do v. voto, exarado pela e.
Relatora, extraio excertos importantes para rejeitar estes
declaratórios, confira-se:
“(...)
Assiste razão parcial tão somente ao Ministério
Público, merecendo reforma a r. sentença.
Verifica-se que a controvérsia primeira desta ação se
baseava na constitucionalidade ou não dos dispositivos legais
supracitados, a qual foi solucionada com a declaração, incidenter
tantum, de sua inconstitucionalidade pelo Colendo Órgão Especial
deste Eg. Tribunal de Justiça, pelo voto condutor do Nobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 13 -
Desembargador Beretta da Silveira, que apenas não reconheceu tal
vício congênito em face do Anexo I, da Lei 12.056/2004 (fls.
5.318/5.346).
(...) a prova testemunhal é farta no sentido de
demonstrar que as indicações para os cargos comissionados
ocorriam sem quaisquer critérios técnicos e para o fim de satisfazer
o interesse público, mas, ao revés, o eram tão somente para atender
aos interesses pessoais de apaniguados políticos, favorecendo
pessoas determinadas.
Diante destes depoimentos, não restam quaisquer
dúvidas de que o réu Jonas Donizette se utilizou do quadro
funcional da Administração Pública Municipal como um
verdadeiro “cabide de empregos”, concedendo benesses a seus
apaniguados políticos e a seus amigos.
(...)
Por esta razão, realmente se verificou um nefasto
clientelismo operado pelo réu Jonas Donizette, o qual sem qualquer
pudor, reiteradamente, nomeou os seus apaniguados para cargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 14 -
públicos que claramente não poderiam ser preenchidos por mera
nomeação, pois eram de natureza claramente burocrática, o que
viola os princípios da legalidade, da obrigatoriedade do concurso
público, da moralidade e da impessoalidade.
Outrossim, muitas das funções acima descritas
mostram-se completamente desnecessárias, pois, além de serem
meramente burocráticas, apenas implementam uma demora ainda
maior no atendimento das necessidades públicas, como, por
exemplo, a função de “assessor” para recebimento de reclamações
advindas do telefone 156, o que viola frontalmente o princípio da
eficiência.
(...)
E, aliado a tudo isso, questiona-se: o que as pessoas
nomeadas tem em comum? Todas possuem vínculo direto com o
alcaide Jonas Donizette ou com partidos políticos em coligação, em
especial, o PSD (partido do réu) e o PSDB.
(...)
Se isso não fosse suficiente, o autor conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 15 -
comprovar que há funcionários fantasmas naquele município,
conforme se vê das provas colhidas no inquérito civil (...).
(...)
Além disso, como já apontado no v. acórdão proferido
por esta Eg. Turma Julgadora, quando da arguição do incidente de
inconstitucionalidade das leis, o que foi chancelado pelo C. Órgão
Especial a fls. 5.325/5.326, o réu Jonas Donizette procedeu a
verdadeira fraude processual no que tange à ADI no
2179302-67.2014.8.26.0000, que foi extinta, sem análise de seu
mérito, em virtude da alteração legislativa do objeto questionado
(LC 60/14).
(...)
Note-se que o projeto de lei, que culminou na edição
da LC 90/14, é de autoria do Executivo Municipal, ou seja, do
próprio réu Jonas Donizette, conforme se constata da consulta ao
sítio eletrônico daquele município. Por esta razão, o dolo de agir do
réu Jonas Donizette restou patentemente comprovado, pois a
manobra fraudulenta foi conscientemente praticada para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 16 -
burlar o exercício da jurisdição, alterando superficialmente e
esteticamente a lei questionada, causando a perda do objeto do
incidente de inconstitucionalidade, mantendo-se em vigência lei
patentemente inconstitucional.
E, toda esta manobra legislativa se deu com a única
finalidade de impedir a declaração de inconstitucionalidade de
legislação autorizativa de seu clientelismo, o que lhe permitia
continuar e manter a sua prática ímproba.
(...)
Sob esta ótica, e considerando a dimensão do
clientelismo praticado pelo réu Jonas Donizette, bem como pela
fraude processual perpetrada em face do C. Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, ficou claro o dolo direto do réu, bem como
o prejuízo causado ao erário com as contratações irregulares e
fantasmas.
Assim, tem-se que a r. sentença não observou os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando fixou
tão somente a penalidade de multa civil, razão pela qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 17 -
considerando-se tais princípios, bem como diante da verificação do
dolo no cometimento do ato de improbidade que violou os
princípios administrativos, há que se adequar a penalidade
imposta, com a observância do parágrafo único e inciso III do
artigo 12, do mesmo diploma legal, da seguinte forma:
- Perda da função pública, tendo em vista que o réu
Jonas Donizette se mostrou inapto para o exercício do cargo
político de chefe do Poder Executivo Municipal, instaurando
efetivo patrimonialismo durante o seu mandato;
- Suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pela
mesma razão acima exposta;
- Pagamento de multa civil de trinta vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente na data deste julgamento; e
- Proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Por
fim,
em
razão
da
declaração
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 18 -
inconstitucionalidade supramencionada, reforma-se também a r.
sentença para o fim de se observar o decidido no v. acórdão do C.
Órgão Especial a fls. 5.345, para que sejam exonerados os
funcionários ocupantes de todos os cargos descritos nas leis
declaradas inconstitucionais, no prazo de trinta dias, com a
proibição de novas contratações para os mesmos cargos, sendo
permitido apenas o preenchimento por meio de concurso público.
(...)
O controle do Poder Judiciário, neste caso, é a
posteriori, operando-se após a criação dos cargos, por meio da
análise do preenchimento dos requisitos legais e constitucionais.
Vale dizer que aquela Municipalidade, bem como o
seu chefe do Poder Executivo, a partir desta decisão, estarão cientes
de que os cargos públicos declarados inconstitucionais pelo C.
Órgão Especial não poderão ser preenchidos por meio de
comissionamento, pois demandam o concurso público.
Da mesma forma, estarão cientes que qualquer
manobra legislativa fraudulenta, com a finalidade de burlar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 19 -
princípio do concurso público, criando nomenclaturas falsas para
cargos burocráticos, será severamente punido como ato de
improbidade
administrativa,
inclusive,
podendo-se
apurar
eventual dano causado ao erário.
(...)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se as
preliminares, dá-se parcial provimento ao recurso do autor e nega-
se provimento aos recursos dos réus” (verbis).
A citação dos julgados não é feita para dar a
coisa como julgada, eis que, examinado o andamento da
causa em questão, acima mencionada, na plataforma deste
Tribunal, vimos que, em agosto passado, acerca dela, ainda
pendia exame de agravo em recurso especial.
As transcrições servem para esclarecer que a
questão vem se arrastando há tempos, muitos anos, como,
aliás, é possível confirmar também com a transcrição do
julgamento
da
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2179302-67.2014.8.26.0000, neste Órgão Especial, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 20 -
NEVES AMORIM, sessão de 25.2.2015:
“Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado de São
Paulo, postulando a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o,
incisos IV e parágrafo único, V, VI, VII, VIII, IX, XVII, XVIII e
XIX, e do art. 2o, incisos I, II, III, IV e §§, V, VI, VII, VIII e
parágrafo único e IX, da Lei Complementar no 64, de 16 de abril de
2014, do Município de Campinas, e, por arrastamento ou atração,
das expressões “Secretário Especial SPS”, “Chefe da Consultoria
Técnica do Gabinete do Prefeito”, “Supervisor Departamental”,
“Diretor Departamento”, “Assessor Técnico Superior”, “Regente
Titular Orquestra Sinfônica”, “Coordenador Projetos Especiais”,
“Assessor Técnico Departamental”, “Coordenador Setorial”,
“Chefe/Encarregado
Setor”,
“Assessor
Técnico
Setorial”,
“Presidente
Comissão
Licitação
e
“Secretário
Comissário
Licitação” contidas na Lei no 9.340, de 1o de agosto de 1997, do
Município de Campinas.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 21 -
A ação deve ser extinta sem resolução de mérito.
Com efeito, após o seu ajuizamento, sobreveio a
edição da Lei Complementar no 90, de 15 de dezembro de 2014,
que, em breve resumo, revogou os dispositivos impugnados na
presente ação.
Desse modo, verifica-se a prejudicialidade da ação
direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente do objeto.
Assim, em razão da vigência da citada Lei
Complementar o aparato judiciário deixou de ser necessário para a
obtenção de resultado útil, gerando falta de interesse de agir (...)”
(verbis).
Ora, a Lei Complementar n. 90, cuja edição
prejudicou a discussão da ação direta de inconstitucionalidade no
2179302-67.2014.8.26.0000,
é
exatamente um dos textos legais locais que deu azo ao
presente julgamento pela inconstitucionalidade, a evidenciar que nos deparamos com um
DESDOBRAMENTO da questão que remanesce pelo menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 22 -
desde
2015,
repito,
questão
que
já
foi
alvo
de
pronunciamentos deste Sodalício e até acarretou graves
consequências para o mandatário ora embargante
leia a
transcrição do voto da e. Des. SILVIA MEIRELLES.
Se o cargo de “chefe de setor”, alvo de
implicância posta nos embargos, já foi examinado
anteriormente,
este
como
os
outros,
especialmente
“pregoeiro” e “Presidente da Comissão de Licitação”,
contêm
tarefas
reservadas
para
titulares
técnicos,
profissionais e burocráticos, absolutamente dispensável
fidúcia em relação aos superiores, de sorte que não nos
olvidamos de examinar textos normativos, mas aplicamos o
Tema 1010 do Supremo Tribunal Federal.
Não vou transcrever tudo outra vez em
embargos declaratórios, basta ler a lei que acompanha a
exordial.
Consoante diversos pronunciamentos postos
em arestos deste e. Tribunal, o provimento dos cargos vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 23 -
sendo feito sem critérios técnicos, mas políticos e na acepção
menos interessante aos padrões constitucionais. Oportuno
remeter o leitor ao voto da e. Des. SILVIA MEIRELLES, no
original, com menções a nomes de servidores e de
testemunhas.
Se eventualmente projetos sofrerão solução de
continuidade, argumento do embargante, isso se debita ao
desatendimento recorrente das normas constitucionais, pelo
menos ao longo dos últimos cinco anos, não esquecendo que
a modulação delineada, mesmo a liminar outorgada por
ocasião da recepção destes declaratórios, vieram em
homenagem aos jurisdicionados, que, no entanto, não
podem
servir
de
perene,
eterna
desculpa
para
desatendimento da Constituição e de seus critérios.
Cabe ao governo corrigir o desatino e a
circunstância de os cargos comissionados serem providos
exclusivamente por servidores efetivos não afasta a
necessidade
de
contemplarem
atribuições
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 24 -
assessoramento, chefia e direção.
O que o embargante prenuncia deve ser
debitado à sua própria imprevidência de resistir ao
atendimento do quanto posto no Tema 1010, do Supremo
Tribunal Federal2, critério que deu leitura adequada ao
sistema de provimento de cargos.
As alterações atinentes a nomenclaturas ou
conteúdos funcionais não convenceram, ao contrário,
evidenciaram censurável atraso na correção dos desvios, até
nos depararmos com novo período eleitoral, a emergência
sanitária e o julgamento desta ação, no esteio do quanto
predicado pela 6a Câm. de Direito Público, que remetia a
controle póstero de constitucionalidade, quando exibidos os
postos.
Nem lhe aproveita ditames normativos a
2a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções
de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou
operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade
nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a
necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo
que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e
objetiva, na própria lei que os instituir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 25 -
pretexto de autonomia municipal. A respeito, a autonomia
municipal recomenda o exame sobre sua delimitação ao
quanto posto no art. 144 da Carta Paulista, especialmente no
tocante à ressalva em negrito, confira-se: “(...) Os Municípios,
com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, se
auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição”.
Faz pouco tempo o nosso col. Órgão Especial
tornou
a
deliberar
a
incidência
daquele
preceito
constitucional, confira-se voto do e. Des. JOÃO CARLOS
SALETTI:
“(...) tal autonomia não tem caráter absoluto,
devendo ser exercida de conformidade com as normas
constitucionais, dentre as quais, à evidência, as relativas à
organização dos serviços públicos e à contratação de servidores. É o
que estabelece o artigo 115 da Constituição Estadual, de
observância obrigatória pelos Municípios, ex vi do disposto no
artigo 144 da mesma Carta” (Direta de Inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 26 -
n. 2006210-38.2020.8.26.0000, j. 22.7.2020).
Aliás,
essa
orientação
está
pacificada,
consequência que exsurge de voto do igualmente e. Des.
FERREIRA RODRIGUES, no julgamento da ADI n.
2091758-65.2019.8.26.0000, em 18.9.2019.
Acerca dos caminhos a trilhar, agora diante do
resultado desta direta de inconstitucionalidade, o Ministério
Público, em segundo grau, tornou a predicar que “A Lei
Complementar n° 173/20 também não impede a adoção de
procedimentos voltados à lotação, relotação, realocação ou
remanejamento, em sua vacância, de cargos efetivos criados,
mediante a destinação à unidade administrativa diversa, visando o
atendimento das necessidades do serviço e à melhor distribuição de
pessoal, desde que não implique em aumento de despesa. Além
disso, o inciso II do artigo 8° do citado ato normativo somente veda
a criação de cargo, emprego ou função que implique em aumento
de despesa. A realização de concurso público também é permitida
nos casos em que haja a necessidade de reposição de servidores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 27 -
consoante dispõe o inciso V. A procedência da ação direta de
inconstitucionalidade tem efeito unicamente declaratório, no
sentido de reconhecer a inconstitucionalidade das normas
impugnadas, não sendo providência apta à a exoneração direta dos
servidores ocupantes dos cargos em comissão” (fls. 34 e 35).
Também sobre o tema, especialmente acerca do
período eleitoral, observo que o mesmo já estará superado
quando a modulação ficar vencida, de toda a forma,
consoante pronunciamento do Dr. WALLACE PAIVA
MARTINS JUNIOR, em seu parecer, chamou atenção para
as exceções postas no art. 73, V da lei 9.504/97, regras que
contêm tratamentos atinentes aos reparos que serão feitos na
origem.
S. Exa. até correu a vaticinar: “(...) a excisão de
cargos comissionados é proveitosa à população, pois, despesas com
pessoal serão diminuídas e, como ressaltado, mão-de-obra
permanente melhorará os serviços públicos à luz da eficiência, além
da possibilitar a utilização dos valores remanescentes no combate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071388-31.2020.8.26.0000/50000
- 28 -
aos efeitos da pandemia” (verbis).
Não cabe ao relator propugnar alternativas. De
todo o modo, convenhamos, a argumentação destacada nos
parágrafos anteriores também é produto de antiga reflexão
pretoriana, no Supremo Tribunal Federal e neste Órgão
Especial.
De sorte que, pelo meu voto, respeitosamente,
propomos ao col. Órgão Especial a REJEIÇÃO destes
declaratórios e manutenção da modulação em CENTO E
VINTE
DIAS,
contados
da
data
deste
julgamento,
considerando o quanto por mim deliberado a fl. 17, quando
deferi o processamento dos declaratórios com efeito
suspensivo em razão da abertura de vistas ao d.
Subprocurador-Geral de Justiça.

COSTABILE E SOLIMENE, relator